Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-33.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001349-33.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO ARAUJO FELIX PEREIRA - CPF: 059.841.431-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO CLARO MIRANDA - CPF: 936.167.671-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
DELITO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM QUE A CONDUTA DO RÉU COLOCOU EM RISCO A SEGURANÇA DO TRÁFEGO VIÁRIO.
DESPROVIMENTO
DO APELO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Inviável a absolvição da autoria do crime de pilotar, sem habilitação, em via pública, motocicleta, se comprovado pelos depoimentos de policiais militares, colhidos nas fases da persecução penal, aliados à confissão extrajudicial, o perigo concreto de dano, através da conduta do agente que não obedeceu à ordem de parada manifestada por agente da lei, desrespeitou a sinalização de trânsito, conduziu uma motocicleta (produto de Furto) em alta velocidade, e durante a fuga, se desequilibrou caindo ao solo, pondo em risco a sua vida, a do garupa e a de terceiros. Precedentes deste e. Tribunal (
N.U 0014607-13.2018.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Fernando Araújo Pereira
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.,
pela prática dos crimes de
Direção de Automotor sem Habilitação
(art.
309 da Lei no. 9503/97
) e
Furto Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, §1o do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de
6 meses de detenção
, em regime
aberto,
e à pena de
1 ano, 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, respectivamente (ID
89275985).

Irresignado, o Apelante almeja a
absolvição
, pelo cometimento do delito de
Direção de Automotor sem Habilitação,
argumentando que,
in casu,
ausente a comprovação de conduta que gere perigo de dano (ID
89275994).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do apelo (ID
89275999
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id.
97529982),
conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 309, DA LEI No 9503/1997, AMBOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB, AO ARGUMENTO QUE A CONDUTA PRATICADA PELO RÉU É MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PUNÍVEL COM MULTA – NÃO ACOLHIMENTO –
O PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE CONDUZIR A MOTOCICLETA EM EXCESSO DE VELOCIDADE, DESRESPEITANDO SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO, E A CONCRETUDE DO RISCO EXTERNALIZOU-SE PELA QUEDA DO CONDUTOR E PASSAGEIRO, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA E DE TERCEIROS
– SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL –
DESPROVIMENTO
”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021